Tribunal: CARF
Processo: 10280.720153/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720153/2007-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.720 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COWOOD TIMBERS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.718, de 26 de julho de 2023, prolatada no julgamento do processo 10280.720158/2007-39,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento (PER) de crédito da
Contribuição do PIS-PASEP/ COFINS.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório, com lastro no Relatório Fiscal,
indeferindo/deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
A Contribuinte foi intimada do v. acórdão de primeira instância, apresentando
tempestivamente o Recurso Voluntário, pelo qual pediu a reforma da decisão recorrida e o
reconhecimento da totalidade do crédito requerido.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720153/2007-14
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720153/2007-14

É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1.
Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
O PER/DCOMP objeto deste litígio foi apresentado para ressarcimento
de crédito originado de Cofins não cumulativo, relativo ao período de
apuração do 1o trimestre de 2005, no valor original de R$ 105.908,67
(cento e cinco mil. Novecentos e oito reais e sessenta e sete centavos).
Em primeira instância o julgamento da defesa foi convertido em
diligência, para as seguintes apurações:
1) com base nas instalações da contribuinte (construção de parque industrial), na
discriminação das mercadorias adquiridas e naquelas vendidas, nos processos de
ressarcimento de IPI e outras verificações que se fizerem necessárias, identificar
quais eram as reais atividades exercidas pela empresa;
2) verificar se as aquisições realizadas pela empresa, geradoras do crédito
pleiteado no PER, sofreram incidência do PIS/Cofins (pago ou confessado);
3) não sendo a empresa comercial exportadora, considerar os valores que foram
glosados em função dessa motivação (insumos, depreciação, energia elétrica,
etc.);
4) elaborar demonstrativo do resultado apurado, indicando, se for o caso, o
crédito passível de ressarcimento.
Após a diligência, questionou a defesa que, embora no relatório fiscal
inicial e no relatório de diligência, as razões para o indeferimento sejam a
pretensa condição de comercial exportadora da Contribuinte, esta não é,
nem era à época do fato gerador do direito, sua condição fática.
Em síntese, a controvérsia cingiu-se sobre a dúvida se a contribuinte
atuava como indústria ou comercial exportadora no período
referente ao pedido de ressarcimento.
A Unidade Preparadora sustentou que a Recorrente não faria jus ao
crédito por, pretensamente, não ter adquirido os insumos que glosou
(matéria prima, materiais de embalagem e produtos intermediários) com
incidência do Pis e da Cofins, de forma que não dariam aquelas
aquisições origem ao crédito, uma vez que entendeu terem sido
adquiridas aquelas mercadoria “com fim especifico de exportação”.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720153/2007-14

Por outro lado, argumentou a Recorrente que reveste-se da condição de
Industrial Exportadora e, nesta condição, faz jus ao incentivo fiscal
denominado Crédito Acumulado de Cofins como resultado do confronto
das saídas imunes ao Cofins pela exportação, com créditos decorrentes
das entradas de insumos aplicados nos produtos que resultaram naquelas
saídas e, portanto, passíveis de manutenção.
Argumentou ainda que a pretensão fiscal de configurá-la como comercial
exportadora para excluir o direito ao crédito pleiteado não encontra
fundamento legal, uma vez que os bens adquiridos são submetidos a
processo de industrialização (beneficiamento), excluindo a possibilidade
de que tenha ocorrido ingresso de mercadorias com o fim especifico de
exportação.
Para comprovação de seu direito, a defesa pediu pela realização de
diligência/perícia, possibilitando demonstrar que a autoridade fazendária
não procedeu à análise aprofundada dos documentos requeridos e
apresentados no decorrer do procedimento fiscalizatório.
Em síntese, questiona a Contribuinte sobre a necessária apuração,
por meio de diligência fiscal, especialmente com relação à existência,
na época dos fatos, de parque industrial instalado em sua Unidade,
bem como sobre o processo produtivo realizado sobre os insumos
(madeira) adquiridos no período, além da análise da documentação
sobre tais insumos no momento da aquisição, e se houve alguma
alteração física no momento das respectivas saídas (vendas), e a
existência de despesas de depreciação e perdas decorrentes do
processo de industrialização.
Em razões recursais foi indicado Assistente Técnico e apresentados
os seguintes quesitos:

a) Dos Quesitos:
01) Os insumos (madeira e fretes) adquiridos dos fornecedores ingressaram no
estabelecimento do contribuinte (Recorrente) ou observaram o disposto nas
alíneas a) e b) do Art. 1o do Decreto Lei 1.248/72?
02) Como se dá o desembaraço aduaneiro dos produtos exportados pelo
contribuinte (ora Recorrente): São os produtos remetidos para desembaraço de
seu estabelecimento ou recebidos diretamente do fornecedor para embarque ou
ainda enviados por aquele fornecedor a depósito/entreposto alfandegado?
03) A sociedade/Recorrente está constituída sob a forma de sociedade por ações
nos termos em que determinado pela Portaria Secex 15/2004?
04) A sociedade/Recorrente requereu registro especial por meio de
correspondência, em papel timbrado, ao DENOC/Coordenação-Geral de Normas
e Facilitação de Comércio (CGNF): em conformidade com o art. 6o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999 juntando ao mesmo: I – páginas originais do
Diário Oficial, ou cópias autenticadas, contendo as atas das assembleias que
aprovaram os estatutos sociais, elegeram a diretoria e estabeleceram o capital
social mínimo exigido, com a indicação de arquivamento na Junta Comercial; II
– relação dos acionistas com participação igual ou superior a 5% (cinco por
cento) do capital social, devidamente qualificados (nome, endereço, Cadastro de
Pessoa Física/CNPJ), com os respectivos percentuais de participação?
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720153/2007-14

05) Se requereu, aquele registro lhe foi concedido? Em que data, sob que numero
e dados cadastrais?
06) O contribuinte (ora Recorrente) possuía, à época do fato gerador do Crédito
Tributário pretendido, parque industrial instalado? Ainda possui?
07) Como é constituído o parque industrial em questão (se existente) em termos
de instalações físicas, máquinas e equipamentos?
08) Aquele conjunto de máquinas e equipamentos que compõe o parque
industrial do contribuinte (se existente) presta-se para a industrialização dos
insumos (madeira) adquiridos no período?
09) Em caso de simples compra e venda de mercadorias (comércio – aplicável às
comerciais exportadoras) é necessária a manutenção de parque industrial?
10) O conjunto de instalações, máquinas e equipamentos que compõe o parque
industrial do contribuinte (se existente) é necessário em caso de simples
comercialização de mercadorias sem sua industrialização?
11) Além dos insumos declarados quando do regular pedido do Crédito pleiteado
nos autos deste processo, o contribuinte adquiriu outros insumos que não fez
constar naquele pedido originário? Em caso positivo aquelas aquisições se deram
em quantidade que explique a necessidade de manutenção de parque industrial
por quem não industrializasse os insumos glosados nos autos deste processo?
12) Os insumos em relação aos quais os créditos foram glosados nos autos deste
processo ingressaram nas instalações do contribuinte (aquisição) e dele saíram
(venda) com a mesma natureza física, sem que sobre aqueles produtos nenhuma
forma de industrialização se tenha operado?
13) Em caso negativo, é possível concluir que o produto que entrou é diferente
daquele que saiu?
14) Existem diferenças físicas entre o produto “madeira serrada” que ingressou
na sede da Recorrente e os produtos “madeira, Aplainada, beneficiada” que dela
saíram?
15) Neste caso houve industrialização nos termos em que definido no RIPI? Se
houve: Em que modalidade?
16) O Contribuinte, em seu processo produtivo utiliza-se de produtos
intermediários, materiais de embalagem e serviços de terceiros, agregando-os ao
produto final exportado?
17) Aqueles insumos, se utilizados e se atendidos os demais requisitos da Lei,
gerem direito ao aproveitamento do Crédito de Pis e Cofins?
18) Possuindo o Contribuinte planta industrial (nos termos do quesito 06)
demanda o mesmo manutenção?
19) Os bens aplicados na manutenção da planta industrial consomem-se (tem sua
estrutura física e/ou química) alterada pelo processo normal de industrialização?
20) Os bens e serviços aplicados na manutenção naquela planta industrial, geram
direito ao aproveitamento do Crédito de Pis e Cofins?
21) O Contribuinte teve despesas de depreciação?
22) Aquelas despesas de depreciação, geram direito à apuração e apropriação dos
correspondentes créditos de Pis e Cofins?
23) A apuração realizada pelo Contribuinte está de acordo com aquelas despesas
e norma que lhe outorga o direito de apurar o crédito sobre despesas de
depreciação?
24) Tendo havido industrialização, o processo gera resíduos (perdas)?
Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720153/2007-14

25) Uma empresa cuja atividade fosse apenas comercial (exportadora) geraria
tais níveis de resíduos?
26) A simples atividade comercial (exportadora) exigiria o nível de consumo de
energia experimentado pela Recorrente?
27) O Contribuinte (Recorrente) atende aos requisitos de forma estabelecidos
pela legislação de regência para sua configuração como empresa comercial
exportadora?
28) O Contribuinte (Recorrente) é Industrial Exportadora?
29) O Contribuinte possui Regime Especial emitido pela SRF via ADE para
aquisição de matérias primas com suspensão de Pis e Cofins?
30) É possível a aquisição de insumos sob o regime de suspensão de Pis e Cofins
por industrial exportador que não possua o Regime Especial-ADE necessário a
tanto?
31) A Recorrente possuía Regime Especial emitido pela SEFA-PA para
aquisição de mercadorias sem incidência de ICMS?
32) Possuindo, aquele regime pode amparar o fornecedor a não tributar o Pis e a
Cofina na operação de venda para a Recorrente?
33) A não incidência da Selic sobre o crédito implica em perda do valor do
mesmo no tempo pela ocorrência da inflação sem a devida atualização
monetária?
34) O contribuinte apresentou a totalidade dos documentos requeridos pela
fiscalização e na forma por esta requerida?
35) O contribuinte juntou documentos quando de sua Impugnação originária?
36) Aqueles documentos, quando apresentados no decorrer do processo
fiscalizatório, são parte integrante do Despacho Decisório como fundamento
seu? Fazem parte do contencioso administrativo quando o Despacho Decisório
resultar em Impugnação?
Diante da controvérsia acima citada e dos quesitos apresentados pela
Contribuinte, entendo que deve ser oportunizada a comprovação de
seu direito creditório.
É importante ponderar que, tendo em vista este litígio versar sobre
pedido de compensação, é da Contribuinte o ônus de apresentar as provas
necessárias para demonstrar a certeza e liquidez, aplicando-se a regra do
artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Aplica-se o Princípio da Verdade Material, que, vinculado ao Princípio
da Oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com
base nos fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários
para demonstração do direito pleiteado.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720153/2007-14

Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)1:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo,
objeto, finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a
autoridade vinculada à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário
escolhe o motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do
ato e aquele relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando
assim o chamado mérito administrativo.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos,
poderá julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
Outrossim, observo que a Lei no 9.784/1999 assim prevê:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação
dos interessados;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.

1 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720153/2007-14

Com relação à possibilidade de produção das provas suscitadas pela
defesa, destaco a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o
estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
(sem destaque no texto original)

Em suma, a realização de diligência no presente caso mostra-se razoável,
permitindo ao Colegiado a apuração da realidade dos fatos sobre os quais
versa o direito creditório, de forma suficiente para propiciar um grau de
certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
Por tais razões, possibilitando exaurir toda e qualquer dúvida com relação
às atividades desenvolvidas pela Recorrente, bem como os
questionamentos apontados em peça recursal, nos termos permitidos
pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35
a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à necessária
busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento do
recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:
a)
Intimar a Recorrente para trazer aos autos a comprovação
necessária e suficiente sobre o direito creditório pleiteado, especialmente
sobre as atividades desenvolvidas por ocasião dos fatos geradores
relativos ao pedido de ressarcimento;
b)
Analisar os documentos constantes dos autos, bem como outros que
eventualmente sejam apresentados pela Contribuinte e, se for o caso,
realizar diligência que entender necessária para apuração dos fatos;
c)
Após análise das comprovações, responder aos quesitos indicados
em Recurso Voluntário, elaborando Relatório Conclusivo, demonstrando
o resultado apurado e eventual crédito passível de ressarcimento;
d)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720153/2007-14

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem
os autos para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 618
DF CARF MF
Original